Tribunal: TJSP
Processo: 0005391-31.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais. Ação fundada no atraso da conclusão da obra. Pedido de indenização por lucros cessantes não formulado na petição inicial. Relação entre as partes sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, além do Código Civil e da legislação específica. Atraso na conclusão da obra caracterizado, ainda que considerado

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais. Ação fundada no atraso da conclusão da obra. Pedido de indenização por lucros cessantes não formulado na petição inicial. Relação entre as partes sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, além do Código Civil e da legislação específica. Atraso na conclusão da obra caracterizado, ainda que considerado o prazo de tolerância de 180 dias, válido nos termos da Súmula no 164 do TJSP e do Tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Embargo da obra pela Municipalidade que não constitui força maior ou caso fortuito. Fortuito interno, nos termos da Súmula no 161 do TJSP. Inadmissibilidade do congelamento do saldo devedor no período da mora, conforme enunciado da Súmula no 163 do TJSP. Substituição do INCC pelo IGP-M como índice de correção do saldo devedor do preço a partir do término do prazo previsto para a conclusão da obra. Incidência do Tema no 8 do 0023203-35.2016.8.26.0000. Condenação das rés à restituição da quantia para pela autora a maior no período, com juros de mora e correção monetária. Inversão da multa contratual de 2% prevista para o caso de inadimplemento do promitente comprador. Admissibilidade, nos termos da tese vinculante no 971 do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp nos 1.614.721/DF e 1631485/DF). Multa não cumulada com lucros cessantes no caso concreto. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 12.000,00, consideradas as circunstâncias do caso concreto, notadamente o atraso de quase 18 meses na entrega das chaves para a adquirente. Comissão de corretagem indevida. Adquirente que não foi prévia e devidamente informado da obrigação de pagar a comissão de corretagem, cujo valor sequer foi mencionado no contrato. Legitimidade passiva das promitentes vendedoras para o pedido de restituição. Aplicação das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos REsp nos. 1551951/SP, 1.601.149/RS e 1.599.551/SP. Restituição na forma simples. Sucumbência mínima da autora. Condenação das rés nas verbas respectivas. Ação parcialmente procedente. Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o das rés.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082936
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005391-31.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
KAREN
YUMI
SACAMOTO,
são
apelados/apelantes
GOLDFARB
PDG
2
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso das rés. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelada: Karen Yumi Sacamoto
Apelantes/Apeladas: Goldfarb PDG 2 Imobiliários Ltda. e PDG Realty S/A
Empreendimentos Imobiliários
Juiz sentenciante: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 18.246
Compromisso de compra e venda. Ação declaratória c.c.
indenização por danos materiais e morais. Ação fundada no
atraso da conclusão da obra. Pedido de indenização por lucros
cessantes não formulado na petição inicial. Relação entre as
partes sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, além do
Código Civil e da legislação específica. Atraso na conclusão da
obra caracterizado, ainda que considerado o prazo de tolerância
de 180 dias, válido nos termos da Súmula no 164 do TJSP e do
Tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Embargo da
obra pela Municipalidade que não constitui força maior ou caso
fortuito. Fortuito interno, nos termos da Súmula no 161 do TJSP.
Inadmissibilidade do congelamento do saldo devedor no período
da mora, conforme enunciado da Súmula no 163 do TJSP.
Substituição do INCC pelo IGP-M como índice de correção do
saldo devedor do preço a partir do término do prazo previsto para
a conclusão da obra. Incidência do Tema no 8 do
0023203-35.2016.8.26.0000. Condenação das rés à restituição da
quantia para pela autora a maior no período, com juros de mora
e correção monetária. Inversão da multa contratual de 2%
prevista para o caso de inadimplemento do promitente
comprador. Admissibilidade, nos termos da tese vinculante no
971 do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp nos 1.614.721/DF
e 1631485/DF). Multa não cumulada com lucros cessantes no
caso concreto. Dano moral configurado. Indenização arbitrada
em R$ 12.000,00, consideradas as circunstâncias do caso
concreto, notadamente o atraso de quase 18 meses na entrega
das chaves para a adquirente. Comissão de corretagem indevida.
Adquirente que não foi prévia e devidamente informado da
obrigação de pagar a comissão de corretagem, cujo valor sequer
foi mencionado no contrato. Legitimidade passiva das
promitentes vendedoras para o pedido de restituição. Aplicação
das teses vinculantes aprovadas pelo STJ no julgamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
3
REsp nos. 1551951/SP, 1.601.149/RS e 1.599.551/SP. Restituição
na forma simples. Sucumbência mínima da autora. Condenação
das rés nas verbas respectivas. Ação parcialmente procedente.
Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o das rés.
A r. sentença de fls. 340/346, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente ação movida por Karen Yumi Sacamoto
em face de Goldfarb PDG 2 Imobiliários Ltda. e PDG Realty S/A
Empreendimentos Imobiliários, condenando as rés solidariamente ao
pagamento da multa contratual de 2% do valor pago pela autora após o
transcurso do prazo para a entrega do imóvel adquirido, incluído o prazo de
tolerância de 180 dias, bem como no montante correspondente à comissão de
corretagem, de forma simples, reconhecida a sucumbência recíproca.
Recorrem as partes.
A autora, nas razões de fls. 350/356, insiste na
abusividade do prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel,
inexistindo caso fortuito ou de força maior. Sustenta ser indevida a correção
do saldo do financiamento no período de atraso, devendo ser ressarcida do
valor pago a maior. Insiste também no pedido de indenização por danos
morais. Aponta erro material na sentença, pois não pleiteou indenização por
lucros cessantes. Por fim, pede o afastamento da sucumbência recíproca e a
majoração da verba honorária a ser paga pelas rés.
As rés, por sua vez, sustentam ser inaplicável ao
caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
4
prova. Afirmam que não há cláusulas contratuais abusivas e que o atraso na
conclusão da obra decorreu de embargo da Municipalidade, destacando que o
imóvel foi entregue para a autora em 23/07/2013. Insurgem-se contra a
condenação na multa contratual, assim como contra a restituição da taxa de
corretagem, pedido para o qual sustentam ser parte passiva ilegítima.
Ressaltam que a autora concordou com o pagamento da comissão de
corretagem e que a intermediação do negócio de fato ocorreu.
Contrarrazões a fls. 367/372 e 379/395.
A r. decisão de fl. 474 indeferiu o pedido das rés de
extinção ou suspensão do processo em razão do deferimento do pedido de
recuperação judicial do Grupo PDG.
Já a r. decisão de fl. 503 determinou a suspensão do
processo até o julgamento pelo E. Superior Tribunal de Justiça do REsp no
1.631.485/DF (Tema 971), no qual se discutia a possibilidade ou não de
inversão, em desfavor da construtora, da multa contratual estipulada
exclusivamente para o caso de inadimplemento do adquirente.
Não há oposição ao Julgamento Virtual.
É o RELATÓRIO.
O recurso da autora deve ser parcialmente provido e
o das rés desprovido.
Em 6 de dezembro de 2010 a autora celebrou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
5
José Bispo dos Santos instrumento particular de cessão de direitos de contrato
de promessa de compra e venda que o cedente celebrou com a ré Gold PDG 2
Imobiliários Ltda. em 21 de setembro de 2009. A ré figurou no instrumento
de cessão como anuente.
O contrato cedido se refere à aquisição de uma
unidade situada no empreendimento denominado Ambiance Residence III,
que seria concluído até julho de 2011 (item “J” do quadro resumo fl. 34).
A cláusula 5.4 do contrato cedido estabeleceu um
prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra (fl. 51).
Até a data do ajuizamento da ação, em 27 de janeiro
de 2013, a autora não havia recebido as chaves do apartamento adquirido. A
entrega ocorreu no curso da ação, em 23 de julho de 2013, conforme
comprova o recibo juntado pela autora a fl. 323.
Em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido a
autora pediu na petição inicial: a) a declaração de abusividade da incidência
do INCC no reajuste do preço a partir de julho de 2011 e subsidiariamente a
partir do encerramento do prazo de tolerância ou subsidiariamente a
substituição por índice de correção de “menor valor” (sic); b) a condenação
das rés a ressarcir o valor pago a maior decorrente da aplicação do INCC; c) a
condenação das rés a pagar a multa de 2% sobre o valor do contrato prevista
na cláusula 6.1; d) a condenação das rés ao pagamento de indenização por
danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
6
Pois bem.
Em primeiro lugar, de fato não houve pedido de
condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes,
estando equivocada a r. sentença ao rejeitar pedido que sequer foi formulado.
Por outro lado, ao contrário do que sustentam as rés,
a relação entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se às normas
do Código de Defesa do Consumidor, além das regras gerais do Código Civil
sobre contratos em geral e da legislação especial, como, por exemplo, a Lei no
4.591/64.
Não há qualquer dificuldade em concluir que a
relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de
consumidor do art. 2o e as rés no de fornecedor do art. 3o do CDC.
Ademais, o contrato celebrado entre as partes é de
adesão, pois a maioria de suas cláusulas foi estipulada pela fornecedora, de
modo unilateral, sem que o consumidor pudesse discutir ou alterar
substancialmente seu conteúdo (artigo 54 do CDC).
Quanto ao cerne do litígio, o atraso na conclusão da
obra e entre das chaves à adquirente é incontroverso.
A obra deveria estar concluída até julho de 2011.
O prazo de tolerância de 180 dias, que nada tem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
7
abusivo nos termos da Súmula no 164 deste Tribunal: “É válido o prazo de
tolerância não superior a cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em
construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
No mesmo sentido o Tema 1 aprovado pelo TJSP no
julgamento do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000: “É valido o prazo de
tolerância, não superior a cento e oitenta dias corridos estabelecido no
compromisso de venda e compra para entrega de imóvel em construção,
desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível”.
Considerado o prazo de tolerância, a mora das rés se
iniciou em 1o de fevereiro de 2012 e se encerrou somente em 23 de julho de
2013.
A alegação das rés de que o atraso decorreu de
embargo da Municipalidade não descaracteriza a mora. Não se trata de caso
fortuito ou motivo de força maior, mas sim do denominado fortuito interno,
inerente à atividade do empreendedor imobiliário.
Neste sentido a Súmula no 161 desta Corte: “Não
constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de
chuvas em excesso, falta de mão-de-obra, aquecimento do mercado,
embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. As
justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao
compromissário adquirente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
8
Houve, portanto, descumprimento de obrigação
primária da promitente vendedora, destacando Everaldo Augusto Cambler
que “O atraso na entrega da unidade autônoma e das partes comuns,
cuja data deve estar prevista no contrato de incorporação, constitui
quebra de cláusula contratual” (Incorporação Imobiliária Ensaio de Uma
Teoria Geral, Ed. RT, 1993, p. 247).
Não há que se falar em congelamento do saldo
devedor no período da mora. Neste sentido a Súmula no 163 desta Corte: “O
descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto do compromisso de
venda e compra não cessa a incidência de correção monetária, mas tão
somente dos encargos contratuais sobre o saldo devedor”.
Todavia, a partir de 1o de fevereiro de 2012 a correção
do saldo devedor deve ser efetuada com base na variação do IGP-M, índice
previsto na cláusula 3.3.2 do contrato (fl. 46) para o período pós-obra.
É o que decidiu esta Corte no Tema 8 no julgamento
do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000, de acordo com o qual “O
descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto de compromisso de
venda e compra, computado o período de tolerância, não faz cessar a
incidência de correção monetária, mas tão somente dos juros e multa
contratual sobre o saldo devedor. Devem ser substituídos indexadores
setoriais, que refletem a variação do custo da construção civil por outros
indexadores gerais, salvo quando estes últimos forem mais gravosos ao
consumidor” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
9
Assim sendo, substituído o INCC pelo IGP-M após o
transcurso do prazo previsto para a entrega do imóvel (incluído o prazo de
tolerância) de modo a impedir que o consumidor seja prejudicado pela mora da
vendedora (Apelação no 1058587-02.2017.8.26.0002, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 27/03/2019; Apelação no
4019255-68.2013.8.26.0114, 3a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria,
j. 26/07/2019), as rés deverão restituir à autora a quantia que foi paga a maior,
com correção monetária a partir dos desembolsos e juros de mora contados da
citação.
Por outro lado, correta a r. sentença ao condenar as rés
ao pagamento da multa de 2% prevista na cláusula 6.1 do contrato (fl. 54) para o
caso de inadimplemento da compradora, calculada sobre o valor do contrato.
A inversão da multa é admissível, conforme a tese
vinculante no 971 do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp nos 1.614.721/DF
e 1631485/DF): “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a
construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas
para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a
fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações
heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em
dinheiro, por arbitramento judicial”.
Ressalte-se, neste passo, que não houve pedido de
indenização por lucros cessantes, o que afastaria a possibilidade da inversão da
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
10
Também faz jus a autora a indenização por dano
moral.
O atraso prolongado e injustificado na conclusão da
obra - no caso em exame de quase 18 meses - não pode ser equiparado a mero
aborrecimento, notadamente considerando o vultoso investimento realizado
pela autora, implicando em abalo emocional e insegurança para a adquirente.
Tal entendimento está em consonância com a
jurisprudência desta C. Câmara (Apelação no 4010712-84.2013.8.26.0564,
Rel.
Des.
Donegá
Morandini,
j.
16/09/2014;
Apelação
no
0179903-40.2010.8.26.0100, Rel. Des. Egídio Giacoia, j. 16/09/2014), desta
Corte (Apelação no 0012471-80.2012.8.26.0114, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 28/11/2013; Apelação no
00113205-18.2011.8.26.0100, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Alberto Garbi, j. 26/11/2013) e do E. STJ (AgRg no AREsp
168.231/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/08/2014,
DJe 12/08/2014; REsp no 1.025.665/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 23/03/2010, DJe 09/04/2010) consolidada em casos análogos.
Registre-se ainda o Enunciado no 411 da V Jornada
de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho
da Justiça Federal: “Art. 186: O descumprimento de contrato pode gerar
dano moral quando envolver valor fundamental protegido pela
Constituição Federal de 1988”.
Considerem-se também as ponderações de Cássio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
11
Ranzini Olmos em obra dedicada a contratos de aquisição imobiliária: “[...] é
cabível a indenização do dano moral, quando o atraso na entrega do
imóvel acaba por frustrar a realização do direito social à moradia que,
aliás, mantém visceral ligação com outros princípios, direitos e garantias
fundamentais protegidos pela Constituição Federal, tais como a
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III), a intimidade e a vida
privada, e a função social da propriedade (artigo 5o, X e XXXIII)”
(Práticas e Cláusulas Abusivas nas Relações de Consumo de Aquisição
Imobiliária, Ed. Almedina, 2015, p. 179).
Assim, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, notadamente a condição econômica das partes, o tempo de atraso e
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da norma do
artigo 944 caput do Código Civil, ficam as rés condenadas a pagar
indenização por danos morais arbitrada em R$ 12.000,00 (doze mil reais),
com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da
citação.
Outrossim, a r. sentença acertadamente condenou as
rés a restituir à autora a quantia paga a título de comissão de corretagem.
Para tal pedido as rés são parte passiva legítima,
conforme pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo: “Legitimidade passiva 'ad causam' da
incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder
pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de
corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
12
que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao
consumidor” (cf. REsp 1551951/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 24/08/2016).
A cobrança da comissão de corretagem da autora é
indevida.
Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça
aprovou as seguintes teses vinculantes no julgamento do REsp no
1.599.551/SP: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL
E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE
UNIDADES
AUTÔNOMAS
EM
ESTANDE
DE
VENDAS.
CORRETAGEM.
CLÁUSULA
DE
TRANSFERÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL.
DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-
IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar
a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem. 1.2. Abusividade da
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel. II - CASO CONCRETO: 2.1.
Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem,
tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005391-31.2013.8.26.0114 -Voto no 18.246
13
transferência desse encargo ao consumidor. Aplicação da tese 1.1. 2.2.
Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-
se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2. III -
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (STJ, REsp
1599511/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino, j. 24/08/2016
g.n.).
No caso em exame, não há no contrato qualquer
cláusula atribuindo à autora o pagamento da comissão de corretagem.
Também não houve informação do valor da comissão de corretagem,
destacada do preço do imóvel.
Acrescenta-se à condenação imposta na r. sentença
que o valor da comissão deverá ser restituído com correção monetária a partir
dos desembolsos e juros moratórios a partir da citação.
Por fim, provido em grande parte o recurso da
autora e desprovido o recurso das rés, os ônus da sucumbência devem ser
integralmente
carreados
às
demandadas,
arbitrados
os
honorários
advocatícios, com fundamento no art. 20, § 4o do CPC/1973, vigente na data
da sentença, em 15% do valor da condenação.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e NEGO PROVIMENTO ao recurso das rés.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator